Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-38.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DA SILVA BORGES - CPF: 006.509.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de alegado abandono de causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da extinção processual diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC, bem como a aplicação dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal do autor, além da intimação de seu patrono, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme disposição do § 1º do art. 485 do CPC.

4. No caso concreto, constatou-se a ausência de intimação pessoal do recorrente, configurando violação do referido dispositivo legal e dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como requisito para a extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade."

(Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0025939-71.2015.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 2024; TJ-DF, 0723592-62.2020.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 2021.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, por contra
r. sentença
proferida pela 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, n. 1000483-38.2022.8.11.0041, ajuizada em face de EDSON PEREIRA DA SILVA BORGES, que julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, bem como, determinou que havendo custas e despesas processuais, seja suportada pela parte Autora.

Irresignada com a decisão, inicialmente a apelante prequestiona toda matéria infraconstitucional e constitucional, para efeito de apreciação de Recurso Especial.

Assevera em suas razões recursais a necessidade de intimação pessoal do autor e de seu patrono (art. 485 inciso II e III, §1º CPC), antecedendo conclusão de abandono da causa. Aduz, que o juízo
a quo
, agiu com excesso de rigor a decidir extinguir o processo, uma vez que havendo dúvida no caso, deveria ter sido concedida uma última oportunidade de suprir a falha.

Alega que o juízo devia ter aferido o princípio da instrumentalidade das formas, devendo observar a vedação às decisões surpresa. Ademais, requer seja conhecido o presente recurso, bem como, que fosse aplicado o juízo de retratação. Requer ainda, que as intimações judiciais e demais publicações sejam procedidas em nome do DRA. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, sob pena de tornar-se inválida a intimação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A questão que dá margem à apelação, nos autos de Busca e Apreensão, em face de sentença terminativa proferida pelo juízo
a quo,
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), encontra-se na ausência de intimação pessoal do autor, uma vez que o considerou inerte e desidioso ante o comando do magistrado, para o devido andamento do processo, configurando segundo o recorrente, ofensa ao §1º do art. 485 do CPC.

Vejamos.

O Recurso merece provimento.

Não
há questionar, quando o autor
, apesar de inerte, seja por descaso ou falta de atenção aos prazos para devido andamento,
não é intimado pessoalmente para suprir tal falta, sendo-lhe favorável, prazo de 05 (cinco) dias, assim sendo,
temos aqui um requisito legal que dever ser preenchido.

Nesta seara, jurisprudencial este Egrégio Tribunal de Justiça, traçamos o entendimento, consoante as ementas abaixo transcritas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGAÇÃO NO INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, II DO CPC) - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO, COM ANULAÇÃO. A extinção do processo por abandono da causa ou desídia exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC. (TJMT - N.U 0025939-71.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, devendo ser anulada a sentença. (TJMT - N.U 0003062-11.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo. O dispositivo contido no § 1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal. (TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem, para o regular processamento do feito.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025